Tribunal: TJDFT
Processo: 0700532-17.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO DEFENSIVA. MATÉRIA PRECLUSA. INADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PARÂMETRO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Inovação defensiva no plano recursal encontra óbice nos artigos 336 e 1.013 do Código de Processo Civil.
II. De acordo com o princípio da sucumbência, contemplado no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios está calcada no fato objetivo da derrota processual.
III. Não se tratando de condenação ao pagamento de quantia nem se podendo extrair de modo preciso o proveito econômico obtido, os honorários de sucumbência devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o, do Código de Processo Civil.
IV. É inadequado o emprego do critério equitativo do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil na hipótese em que a incidência da regra geral do § 2o não resultar em honorários advocatícios exorbitantes ou sem correspondência com a realidade do litígio.
V. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.